Tribunal: TJMT
Processo: 1009454-67.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009454-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), HELLEN LETICIA SILVA SALES - CPF: 031.373.291-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO
DE INSTRUMENTO.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. FILHO PORTADOR DE TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA. MANUTENÇÃO DOS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE.

TEMA 1097 STF).
C
OMPROVAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA NA ORIGEM E DEFERIDA EM GRAU RECURSAL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

A análise dos documentos acostados pela parte Agravante, vê-se que há prova suficiente para a caracterização de um juízo de probabilidade do direito afirmado, no sentido de que autora necessita dispor de 50% da sua carga horária de trabalho para auxiliar nos cuidados e desenvolvimento do filho menor, portador de Transtorno do Espectro Autista.

Desse modo, e considerando todo o aparato legal que circunda
o caso em análise
(Constituição Federal
,
Convenção
S
obre
Os Direitos Das Pessoas Com Deficiência
e Estatuto da Criança e do Adolescente
), deve ser reconhecido à agravante o direito à redução de sua jornada de trabalho, sem necessidade de redução proporcional dos seus vencimento
s.

Nesse sentido é o entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal:
“Tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem
redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa.”
(TEMA 1097 STF).

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de efeito ativo, contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência - Redução da Jornada de Trabalho Sem Prejuízo da Remuneração - Dependente com Diagnóstico de Autismo n. 1001387-74.2024.8.11.0013.

A agravante aduz, em síntese, que a decisão denegatória da tutela de urgência é injusta e contrária à legislação pátria, afirmando haver vasta jurisprudência concedendo a tutela antecipada por analogia ao artigo 98, § 3º, da Lei n. 8.112/90, bem como pela Convenção Internacional sobre Direitos dos Portadores de Necessidades Especiais, ratificada pelo Brasil em agosto de 2008.

Sustenta que no caso da criança com espectro autista, são fundamentais as terapias multidisciplinares, as quais dependem d
e
acompanhamento da genitora, para que seja favorecida sua autonomia e permita sua participação ativa na sociedade, como determina o artigo 23 da Convenção Sobre os Direitos da Criança ratificada pelo Brasil em 15/09/1990.

Verbera que, seja sob o enfoque da Constituição, seja sob o enfoque das Convenções Internacionais referentes à criança e aos portadores de deficiência, o que se apura é o primado do respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana positivado no ordenamento jurídico brasileiro com status de princípio fundamental.

Salienta que o ECA também acode o direito do menor, portador de necessidades especiais, pelo fato dele depender do reconhecimento do direito ora pleiteado em benefício de sua responsável legal.

Realça não estar sendo pleiteado apenas o direito da servidora de ter meios eficazes de cumprir a obrigação constitucional, como mãe, em relação ao filho autista, sem abdicar de seu meio de subsistência, mas, principalmente, o próprio direito da criança de ter da mãe e do Estado, de forma mais integral possível, os meios para sua própria sobrevivência, em toda sua dimensão, com dignidade.

Com essas considerações, pugna pela antecipação da tutela recursal almejada, a fim de determinar a redução da carga horária da agravante de 40 para 20 horas semanais e, no mérito, requer a confirmação da liminar pleiteada.

A liminar
foi deferid
a no
ID
nº

23020968
.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Pontes e Lacerda no ID nº
239863181
.

Parecer Ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso, conforme ID nº
238734189
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
;

Adiant
o
que não vieram aos autos razões para modificar a decisão liminar proferida.
Ainda, destaco que a apreciação recursal
se limita
ao acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Pois bem. Conforme relatado, e
xtrai-se dos autos que a Agravante ajuizou ação ordinária com pedido de tutela antecipada, concernente na redução da jornada, pleiteando a redução de 50% da jornada de trabalho, em razão de ser responsável direto de pessoa portadora de deficiência, invocando a aplicação por analogia do art. 98, § 3º, da Lei 8.112/90, bem como a observância da Convenção Internacional Sobre Direitos dos Portadores de
Necessidades Especiais. A recorrente afirma ser genitora de Samuel, criança com 3 anos de idade, diagnosticado com Transtorno de Espectro Autista.

Alega que seu filho se submete a acompanhamento multidisciplinar, que inclui sessões de fonoaudióloga, integração sensorial, além de receber atendimento educacional especializado, porém, deixa de realizar a psicoterapia por ausência de tempo da mãe em acompanhar o menor na terapia.

Ainda, aduz que a criança está em fase importante do tratamento para o autismo e que a demora para conceder o benefício significa retirar do menor as chances de ter um melhor prognóstico no tratamento, pois, encontra-se na fase decisiva para o seu desenvolvimento e sociabilização.

Nesse ponto, a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporado ao ordenamento jurídico na forma de emenda constitucional (artigo 5º, §3º, da EC nº 45/04), estabelece nos respectivos artigos 25 e 26 que os Estados deverão tomar todas as medidas necessárias para assegurar às pessoas com deficiência o pleno desfrute de todos os direitos humanos, liberdades fundamentais e igualdade de oportunidades.

Além disso, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal, é

assegurado o tratamento prioritário à criança a garantia de direitos mínimos como vida, saúde, alimentação, educação, lazer dependem de atendimento materno, razão pela qual, mostra-se necessária a redução da carga horária pretendida
;

A respeito da matéria, o excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Recurso Extraordinário nº RE 1.237.867/SP, sob o rito de repercussão geral, Tema nº
1097
“
Possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência”
, firmou a seguinte tese: TEMA 1097: “
Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990
”.

Eis a Ementa do julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRATADO EQUIVALENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. LEI 12.764/2012. POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO S

EM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS. SERVIDORA ESTADUAL CUIDADORA DE FILHO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ANALOGIA AO ART. 98, § 3º, DA LEI 8.112/1990. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANDO A OMISSÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL OFENDE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL QUE NÃO ACARRETE AUMENTO DE GASTOS AO ERÁRIO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. I – A Carta Política de 1988 fixou a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, cujas garantias têm sido reiteradamente positivadas em nossa legislação, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) e da promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.170/1990). II – A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no § 2º do art. 1º da Lei 12.764/2012, estipulou que eles são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais. Assim, é incontestável que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência
aplicamse
também a eles. III – A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi assinada pelo Brasil e, por ter sido aprovada de acordo com os ritos previstos no art. 5º, § 3º da Constituição Federal de 1988, suas regras são equivalentes a emendas
constitucionais, o que reforça o compromisso internacional assumido pelo País na defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência. IV – A
CDPDtem
como princípio geral o “respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade” (art. 3º, h) e determina que, nas ações relativas àquelas com deficiência, o superior interesse dela receberá consideração primordial (art. 7º, 2). V – No Preâmbulo (item X), o Tratado é claro ao estabelecer que a família, núcleo natural e fundamental da sociedade, tem o direito de receber não apenas a proteção de todos, mas também a assistência necessária para
torná-la
capaz de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência. VI – Os Estados signatários obrigam-se a “adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção” (art. 4º, a). VII – A omissão do Poder Público, portanto, não pode justificar afronta às diretrizes e garantias constitucionais. Assim, a inexistência de lei estadual específica que preveja a redução da jornada de servidores públicos que tenham filhos com deficiência, sem redução de vencimentos, não serve de escusa para impedir que seja reconhecido a elas e aos seus genitores o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde. VIII – A convivência e acompanhamento familiar para o desenvolvimento e a inclusão das pessoas com deficiência são garantidos pelas normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais, portanto, deve-se aplicar o melhor direito em favor da pessoa com deficiência e de seus cuidadores. IX – O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que é legítima a aplicação da Lei 8.112/1990 nos casos em que a legislação estatal e municipal for omissa em relação à determinação constitucional autoaplicável que não gere aumento ao erário. Precedentes. X – Tendo em vista o princípio da igualdade

substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial,
sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa. XI – Recurso extraordinário a que se dá provimento. Fixação de tese: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2º e § 3º, da Lei 8.112/1990”. (STF - RE: 1237867 SP, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 17/12/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-003 DIVULG 11-01-2023 PUBLIC 12- 01-2023)

Portanto, em que pese à ausência de regulamentação na Lei Estadual e Municipal, deve ser considerado o preceito constitucional que garante proteção à criança, como também as normas nacionais e a convenção internacional e a tese firmada no julgamento do TEMA 1.097, acima transcritos, restando comprovada a necessidade d
a
Servidor
a
Públic
a
em prestar assistência ao s
eu
filho com autismo, deve a sua carga horária ser reduzida em 50%, sem reflexos na remuneração percebida

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SEM REFLEXOS NA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA – AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES PARA CUIDAR DE FILHO COM NECESSIDADES ESPECIAIS – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEMA 1097 DO STF - DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A

REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Ante a observância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, a tutela de urgência concedida pelo juízo a quo deve ser mantida. 2. Agravo conhecido e não provido. (N.U 1001162-15.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/06/2023,
Publicado
no DJE 23/06/2023
)

AGRAVODEINSTRUMENTO– SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL REDUÇÃODEJORNADADETRABALHOSEM REFLEXOS NA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA – AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES PARA CUIDAR DE FILHO COM NECESSIDADES ESPECIAIS – TRANSTORNO DO ESPECTROAUTISTA- TEMA 1097 DO STF - DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU AREDUÇÃODE CARGA HORÁRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1000074-05.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/04/2023,
Publicado
no DJE 14/04/2023
)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PLEITO DE
REDUÇÃO
DE CARGA HORÁRIA DE
TRABALHO
SEM PREJUÍZO NA REMUNERAÇÃO – FILHO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA
- AUSÊNCIA DE LEI ESTADUAL - NORMAS FEDERAIS E CONSTITUCIONAIS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA VULNERÁVEL - TEMA 1097 DO SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1004809-15.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/2024)

Com essas considerações, fica evidente a importância inclusiva às pessoas com necessidades especiais, através da convivência familiar, concedida pelas normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais, cabendo ao magistrado apenas a aplicabilidade do direito ao
fato concreto
.

Assim, deve ser seguido o caminho do melhor interesse da criança com necessidades especiais, bem como das pessoas com deficiência dependentes de seus familiares.

Portanto, entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de liminar.

Ante o exposto,

conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto,
e, em consonância com o parecer Ministerial,
DOU-LHE PROVIMENTO
, e mantenho a liminar que determinou que a jornada de trabalho da Agravante seja reduzida em 50%
(
redução da carga horária da agravante de 40 para 20 horas semana
is).

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024